Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifica-se que nos presentes autos, o agravante/exequente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, a qual foi indeferida nos autos principais. Ocorre que dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante reitera a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, não apresenta, nestes autos, documentação que ateste fazer jus a tal benesse. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora